Tribunal: TJDFT
Processo: 0714777-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714777-06.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JAIR DIAS PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco De Brasília S.A. contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu a renovação da pesquisa ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud). O agravante alega que o lapso temporal é mais do que razoável para nova tentativa de bloqueio via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) e sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (RenaJud). Afirma que o Juízo de Primeiro Grau violou o art. 854 do Código de Processo Civil e a jurisprudência, que determina nova penhora sempre que tiver um tempo razoável. Argumenta que utilização dos sistemas à disposição do Juízo não se condiciona ao esgotamento de diligências e pode ser renovada após o decurso de tempo razoável. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir novo bloqueio no sistema no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), no Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) e no sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (RenaJud). Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 70867673). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento dos requerimentos de bloqueio via Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) e via sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (RenaJud) diante da supressão de instância e apresentou petição na qual defendeu o conhecimento integral do recurso. Brevemente relatado, decido. 1. ADMISSIBILIDADE RECURSAL Os requerimentos de bloqueio via Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) e via sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (RenaJud) não foram apresentados ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso. A decisão agravada não debateu as matérias, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Se a questão controvertida não foi analisada no ato judicial recorrido, não há como devolvê-la para o reexame do Tribunal. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão que não foi examinada em primeira instância. Não conheço do agravo de instrumento quanto aos requerimentos de bloqueio via Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) e via sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (RenaJud). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos demais termos do agravo de instrumento. 2. EFEITO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. O art. 798, inc. II, alínea c, do Código de Processo Civil prevê ser incumbência do exequente indicar bens suscetíveis de penhora ao propor a execução sempre que possível. A reiteração do requerimento genérico de penhora ou via utilização dos sistemas automatizados precisa estar embasada em alguma situação que demonstre a utilidade da repetição da medida. Isso porque a jurisprudência é firme quanto à possibilidade de reiteração do requerimento de consulta aos sistemas à disposição do Juízo caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. O decurso de tempo entre os requerimentos de consulta é insuficiente para que a reiteração da pesquisa seja deferida. Os indícios de alteração da situação econômica do executado devem ser demonstrados, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. O agravante justificou que a renovação do requerimento decorre do lapso de tempo transcorrido desde a última pesquisa, que ele afirma ter sido realizada há mais de dois (2) anos. A análise dos autos, no entanto, evidencia que a última consulta aos sistemas à disposição do Juízo ocorreu há menos de um (1) ano, em 29.7.2024 (id 205633916, 205633917 e 205633921). Não há qualquer prova da alteração na situação econômica do agravado a justificar a medida. É necessário que o agravante apresente elementos mínimos de que a diligência pleiteada poderá obter êxito, em especial quando realizadas outras tentativas recentes de localização de bens mediante pesquisas aos sistemas conveniados. O princípio da cooperação não pode servir de pretexto para que o agravante transfira a incumbência da procura de bens em nome do agravado ao Poder Judiciário, especialmente quando não demonstrou que esgotou todos os mecanismos extrajudiciais de que dispõe para alcançar essa finalidade. A ausência de demonstração de utilidade da renovação da ordem de bloqueio por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) impede seu deferimento, sob pena de a diligência refletir um esforço jurisdicional de tentativa e erro. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, nessa extensão, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator